Tribunal: TCU
Processo: 008.541/2026-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de concessão de aposentadoria concedida pelo Ministério da Saúde, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, inciso III; 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, e o art. 7o, inciso III, da Resolução 353/2023, em: 9.1. negar o registro do ato de Aposentadoria 10086/2024 - Inicial - Jose Ribamar Oliveira de Almeida; 9.2. recomendar ao Ministério da Saúde que, em comum acordo com o interessado, e havendo interesse em manutenção dos proventos com base na média das remunerações, avalie se há implemento de outro fundamento de aposentadoria (a exemplo do art. 10 da EC 103/2019 e art. 40, § 1o, inciso III, da Constituição Federal na sua redação atual), emitindo novo ato de aposentadoria e submetendo-o a registro deste Tribunal, no prazo de trinta dias, contados da ciência desta deliberação; 9.3. determinar ao Ministério da Saúde que: 9.3.1. faça cessar todo e qualquer pagamento relativo ao ato impugnado de Jose Ribamar Oliveira de Almeida, no prazo máximo de quinze dias, contados da ciência da decisão deste Tribunal, sob pena de ressarcimento das quantias pagas após essa data pelo responsável; 9.3.2. dispense a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé até a data da ciência do órgão/entidade Ministério da Saúde deste acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3.3. dê ciência, no prazo de quinze dias, contados da notificação, do inteiro teor desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3.4. no prazo de trinta dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que o interessado está ciente do julgamento deste Tribunal; e 9.4. comunicar esta deliberação ao órgão de origem.